Tribunal: TJDFT
Processo: 0707031-51.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0707031-51.2020.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: PEDRO HENRIQUE SANTOS KRAMBECK LEHMKUHL, ROSE MEIRE CANDIDO DOS SANTOS, CLOVIS EDUARDO CONDI, GABRIEL RIBEIRO DE MOURA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, PEDRO HENRIQUE SANTOS KRAMBECK LEHMKUHL, ROSE MEIRE CANDIDO DOS SANTOS, CLOVIS EDUARDO CONDI, GABRIEL RIBEIRO DE MOURA DESPACHO Considerando o pedido formulado na petição de ID 59497674, determino à Secretaria desta Segunda Turma Criminal o fornecimento de certidão de inteiro teor do processo ao apelante Clóvis Eduardo Condi. Intimem-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de maio de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador Relator